Tribunal: TJDFT
Processo: 0743018-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743018-26.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL FRANCA OSMALA RECORRIDOS: PATRICIA CARMONA LEITE, SAN FRANCISCO ALIMENTOS LTDA, CARLOS EDUARDO VALENTIM GIL CABRAL, DMC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, PIER 21 CULTURA E LAZER S/A, ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO SERPRO DE BRASILIA - ASES, DEIVISON SILVA CARMONA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RECOLHER AS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS. NÃO ATENDIMENTO DENTRO DO PRAZO FIXADO PELO JUIZ. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos casos em que há revogação da gratuidade de justiça, a parte autora será intimada, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC, para recolher as custas processuais que deixou de adiantar ao propor a ação. 2. Descumprida a determinação no prazo estipulado pelo juiz, a distribuição será cancelada e o processo será extinto, sem resolução do mérito. 3. Caso a extinção do processo ocorra depois da citação e oferecimento de defesa, a parte autora responderá pelas custas finais e honorários advocatícios de sucumbência. 4. Apelação não provida. Unânime. A recorrente aponta violação aos artigos 290 e 485, § 7o, ambos do CPC, aduzindo que embora o prazo para pagamento das custas processuais seja de 15 (quinze) dias, foi concedido apenas o prazo de 5 (cinco) dias. Acrescenta ter havido o recolhimento das custas de ingresso devendo, em seu entendimento, ter havido a retração da sentença que extinguiu o feito, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, economicidade e celeridade processual. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a recorrida, ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO SERPRO DE BRASÍLIA - ASES, requer que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado HUGO JOSÉ SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA, OAB/DF 16.319, e do escritório SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 2528/15. A recorrida, PIER 21 CULTURA E LAZER S/A, pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, bem como que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado, RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 290 e 485, § 7o, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: Não tem razão o Apelante, pois deveria recolher as custas processuais que deixou de adiantar, na forma do art. 100, parágrafo único, do CPC. Após a revogação da gratuidade de justiça, foi devidamente intimado para recolher as custas processuais, mas as pagou fora do prazo estabelecido pelo Juiz a quo. Logo, realmente, era devida a extinção do processo, sem resolução do mérito, porque o recolhimento das custas iniciais é um dos pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular. Não prospera a alegação de que o cancelamento da distribuição desonera a parte autora do pagamento das custas processuais, porque o dispositivo invocado pelo Apelante em sua defesa é aplicado apenas aos casos em que a citação ainda não ocorreu. Na espécie em exame, a relação processual se perfectibilizou com a citação e os Réus contestaram a ação antes da revogação da gratuidade de justiça concedida ao Autor (ID 66882228). Assim, rever a decisão colegiada é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Quanto à pretendida fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome dos advogados da recorrida, ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO SERPRO DE BRASÍLIA - ASES., HUGO JOSÉ SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA, OAB/DF 16.319, e da recorrida, PIER 21 CULTURA E LAZER S/A, RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 2528/15 R.S., tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017